Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-86.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DO VOO. RETORNO DOIS DIAS DEPOIS DO PLANEJADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SOLIDARIEDADE ENTRE A EMPRESA AÉREA E A AGÊNCIA DE VIAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. Conforme jurisprudência do STJ, as agências de viagens e empresas similares respondem solidariamente apenas quando intermedeiam a comercialização de pacotes de viagens. Nas situações que as empresas comercializam apenas a venda de passagem aérea, não respondem de forma solidária por eventual falha na prestação do serviço de transporte (REsp n. 1.926.485, Ministro Raul Araújo, DJe de 02/06/2021).
3. Os elementos de prova dos autos mostram que a autora comprou, por meio da agência recorrente, pacote de viagem para a Argentina para o período de 21/11/2024 a 24/11/2024 (ID 74135417). Próximo da data do embarque, a empresa aérea alterou o voo de retorno para 26/11/2024. Portanto, a recorrente responde solidariamente pelas falhas na prestação dos serviços incluídos no pacote turístico. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
4. Em razão da remarcação do voo, é devido o ressarcimento dos R$ 392 pagos pela autora pela hospedagem enquanto aguardava o voo adiado.
5. A remarcação do voo que culminou com a alteração da viagem já programada, a necessidade de adquirir mais uma diária de hospedagem, passar horas no aeroporto e se ausentar no serviço por um dia. Tudo isso compõe cenário apto à configuração por danos morais. A despeito disso, não se justifica a compensação de R$ 5.000,00. A alteração do voo foi comunicada com a antecedência e, apesar dos contratempos e frustrações decorrentes do evento, não há notícia de outros reflexos que tenham comprometido a estadia da autora na Argentina. Nesse cenário, o quantum da condenação deve ser reduzido para R$ 2.500,00, quantia mais adequada e razoável ao contexto apresentado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.